Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu penhora de parte do salário para pagamento de dívida comum. É a suma da pretensão. Sob um análise de cognição sumária, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em situações excepcionais, todavia, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”.(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). No caso, pelo menos num exame prefacial, não se evidencia, de plano, a presença das condições autorizadoras da penhora requerida. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro a liminar. Ouça-se a parte agravada. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator